Tribunal: TJSP
Processo: 2188357-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação dos cálculos do perito judicial. Inconformismo do executado. Reabertura de questões já sedimentadas em decisões judiciais. Impossibilidade. Cálculo homologado. Atualizações e apurações que devem ocorrer não a partir de 2012, mas da homologação dos cálculos atualizados até novembro de 2015. Recomposição de valores na conta, para garantia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação dos cálculos do perito judicial. Inconformismo do executado. Reabertura de questões já sedimentadas em decisões judiciais. Impossibilidade. Cálculo homologado. Atualizações e apurações que devem ocorrer não a partir de 2012, mas da homologação dos cálculos atualizados até novembro de 2015. Recomposição de valores na conta, para garantia do alongamento da dívida. Valores oriundos da compensação do cheque, se aplicados em previdência privada, que podem ser resgatados mediante autorização judicial, posto que colocados à disposição da instituição financeira para determinada finalidade. Adoção de medidas impositivas que estimulem a presteza no cumprimento da decisão judicial, de rigor. Litigância de má-fé. Penalidade não imposta. Recurso parcialmente provido com determinação, nos termos da fundamentação.